Tribunal: TJDFT
Processo: 0726506-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726506-65.2021.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO CARDOSO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Inviáveis a absolvição ou a desclassificação, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como os testemunhos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva e as características da apreensão. 2. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Além do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, merece destaque, no caso concreto, a existência de provas quanto ao comércio de drogas pelo acusado, em coautoria com terceiro, nas imediações de escolas e de local de trabalho coletivo, o que reveste a conduta de maior censurabilidade/ofensividade. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega ofensa aos artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso III, do CPP, sustentando a atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância, ante a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de lesão ao bem jurídico protegido pela norma. Pugna, assim por sua absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso III, do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “(...) Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.” (AgRg no RHC n. 166.682/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030